Tribunal: TJES
Processo: 5000875-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000875-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: LUIZ CARLOS GOMES GRAMAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DE ÁGUA REGISTRADAS COM VALORES ALTOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFATURAMENTO DAS FATURAS EXORBITANTES (JUNHO E AGOSTO DE 2022) DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO DOS DOZE MESES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000875-33.2023.8.08.0048

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Recorrido: LUIZ CARLOS GOMES GRAMAS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral;
b)
preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado em razão da necessidade de prova pericial;
c)
violação do princípio da motivação das decisões – laudo pericial e histórico de consumo comprovando regularidade da cobrança;
d)
que a responsabilidade da CESAN vai até o ponto de entrega da água, ou seja, até o hidrômetro e que inclusive restou comprovada sua regularidade, não sendo possível a realização de vistoria na instalação interna do recorrido;
e)
que não há nenhuma ilicitude na conduta da CESAN.

Prima facie,
não merece acolhimento a preliminar de incompetência absoluta do Juizado por necessidade de perícia, isto porque a prova documental produzida nos autos é suficiente para o deslinde da presente demanda e consequente julgamento do feito, razão pela qual repilo a preliminar arguida.

No que tange ao mérito, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Assim, apesar da parte recorrente ter alegado que é de responsabilidade do usuário titular o consumo de água excessivo e a responsabilização na verificação das instalações internas, não há prova mínima nos autos a demonstrar/comprovar eventual vazamento interno na unidade consumidora do recorrido (limitou-se a parte recorrente em apresentar um laudo de aferição, com natureza particular e sem prova de ciência e contraditório pelo consumidor).

Ademais, constitui ônus probatório da parte recorrente demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de aumento real do consumo na unidade do recorrido (art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), considerando, ainda, a impossibilidade do recorrido em comprovar fato negativo, notadamente que não consumiu a quantidade de água faturada.

Desse modo, considerando que a parte recorrente
não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, não há que se falar em ônus da prova excessiva por impossibilidade de realização de vistorias nas instalações internas do recorrido.

E mais: pelo histórico de consumo, ao observar a média dos valores das faturas anteriores aos meses de junho e agosto de 2022, percebo que houve um aumento expressivo e repentino nos referidos meses.

Logo, o motivo para o excesso no consumo de água se deu por vontade alheia a do recorrido, que não pode arcar com a responsabilidade de fato que não deu causa, respondendo a parte recorrente objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço.

Desse modo, em caso de não comprovação do vazamento interno, mostra-se presumível a alegação de erro de aferição, sendo escorreita a sentença de origem ao determinar o refaturamento das faturas questionadas, adequando-as à média do consumo mensal dos últimos doze meses.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários em razão da parte recorrida não ter constituído advogado.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)